Tribunal: TJPA
Processo: 0812885-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812885-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMEKY GOMES ALVES

AGRAVADO: ANDREW GEAZY DO NASCIMENTO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812885-46.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ( 1ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

SAMEKY GOMES ALVES

ADVOGADO:

BRUNA NASCIMENTO QUADROS – OAB/PA 25.905

AGRAVADO:

ANDREW GEAZY DO NASCIMENTO SANTIAGO

ADVOGADOS: MACIANO BARROS BORBA – OAB/MA 20.234 E WASHINGTON DA CONCEIÇÃO FRAZÃO COSTA JÚNIOR – OAB/MA 19.133

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, GUARDA JUDICIAL, DIREITO DE VISITAÇÃO E ALIMENTOS. CEJUSC. ACORDO FORMULADO ENTRE OS LITIGANTES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PATERNA FIRMADA EM 61% DO SALÁRIO MÍNIMO.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812885-46.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ( 1ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

SAMEKY GOMES ALVES

ADVOGADO:

BRUNA NASCIMENTO QUADROS – OAB/PA 25.905

AGRAVADO:

ANDREW GEAZY DO NASCIMENTO SANTIAGO

ADVOGADOS: MACIANO BARROS BORBA – OAB/MA 20.234 E WASHINGTON DA CONCEIÇÃO FRAZÃO COSTA JÚNIOR – OAB/MA 19.133

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SAMEKY GOMES ALVES
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória que fixou os alimentos presumidos em 25%(vinte e cinco por cento) do salário

Eis o texto combatido:

“

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Anote-se o segredo de justiça.

A presente demanda será processada pelo Rito Comum face a cumulação de pedidos, sob a inteligência do art. 327, §2º, CPC.

Dos alimentos

Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco, conforme Certidão de Nascimento juntada aos autos, fixo inicialmente os alimentos provisórios, na base de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) sobre o salário-mínimo vigente, a ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora do menor, conta corrente de nº 3412334-2, agência 0655, operação do Banco Neon Pagamento SA , até o dia 10 (dez) de cada mês.

Da audiência

Considerando que a mediação é um dos meios para solução pacífica dos conflitos e sendo a forma mais indicada para as obrigações de trato sucessivo, especialmente as de família, uma vez que em sessão de mediação as partes dispõem da oportunidade de expor seus pensamentos e sentimentos, podendo, inclusive, de um modo cooperativo e construtivo chegar a apresentar solução de seus problemas que mais satisfaça suas expectativas, designo audiência de mediação, a ser a ser realizada no dia 17 de novembro de 2023, às 09h00min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC dessa Comarca, em funcionamento no terceiro andar deste prédio.

Determino que se encaminhem os autos ao núcleo de Mediação, a fim de que as partes sejam submetidas à sessão mediatória.

A audiência entre as partes poderá ser realizada de forma virtual, podendo as partes manifestar interesse na sua realização a qualquer momento, informar e-mail, telefone com aplicativo de mensagens instantâneas instalado (WhatsApp ou Telegram), bem como confirmar se possuem, as suas expensas, as ferramentas tecnológicas necessárias para participação do ato (desktop, notebook, smartfone ou tablet.” (PJe ID 95373579, páginas 1-3 dos autos originais).

As

razões recursais de

SAMEKY GOMES ALVES
estão

dessa forma assentadas:

“

V – PRELIMINAR:

5.1 Da Ausência de Fundamentação:

A Agravante solicitou alimentos, o montante, como antes demonstrado, não fora acolhido por total.

A Recorrente, naquela primeira ocasião processual, fizera longos comentários acerca da propriedade do referido pleito. Além disso, foram colacionados inúmeros documentos comprobatórios das alegações. Todavia, como visto, o pedido fora parcialmente negado.

A decisão guerreada, porém, data vênia, fora produzida sem a devida e necessária motivação.

A Agravante, por toda a extensão da peça exordial, fizera considerações fáticas e, ao mesmo tempo, trouxe à tona prova documental de sorte a ratificar o alegado. Assim, fez o aludido pedido e, para tanto, em obediência aos ditames do art. 4° da Lei de Alimentos, trouxe elementos suficientes para concluir-se da imprescindibilidade da concessão da tutela no importe indicado.

Entrementes, a despeito de tamanha fundamentação, o pleito fora obstado por meio da decisão antes mencionada.

Ao negar o pedido, o magistrado não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova. Não se sabe minimamente as razões que, por exemplo, os documentos probatórios das despesas com os infantes não devam ser levados a efeito; não se sabe, igualmente, os porquês dos documentos que comprovam a capacidade financeira do Recorrido não têm o condão de ser tidos como argumentos a justificar a concessão integral dos alimentos, e ainda mais, ao Agravante também não foi justificada a razão pela qual o percentual à título de alimentos será diferente, tendo o pai dois filhos com a genitora. Enfim, seguramente essa deliberação merece reparo. Com esse enfoque dispõe o Código de Processo Civil que:

(..)

Sem sombra de dúvidas a regra supra aludida se encaixa à decisão hostilizada. A mesma passa longe de invocar argumentos capazes de motivar a rejeição ao pedido buscado. A ratificar o exposto acima, é de todo oportuno gizar o magistério de José Miguel Garcia Medina:

(...)

VI – DO MÉRITO (DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA): 6.1 Error In Judicando:

A lei estabelece sabiamente os parâmetros a serem seguidos para que a prestação de alimentos seja firmada, devendo atender ao binômio necessidade x possibilidade.

Nas palavras da doutrinadora Maria Berenice Dias:

(...)

Ou seja, o direito a alimentos busca preservar o bem maior da vida e assegurar a existência do indivíduo que depende deste auxílio para sobreviver.

A criança tem resguardada os direitos inerentes à pessoa humana no escopo dos artigos 227 e 229 da Constituição Federal/1988:

(...)

Trata-se de proteção disposta ainda no Estatuto da Criança e pelo Código Civil que não exclui a responsabilidade de ambos os pais na manutenção e desenvolvimento da criança, mesmo diante da separação:

(...)

Assim, considerando que o Réu mantém hoje, condições a garantir sua subsistência e da Autora, é de bom alvitre que os alimentos provisórios sejam determinados no patamar de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo, ou seja, 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) como consta em informações fornecidas na inicial. 6.2 Das Necessidades do Alimentado: As necessidades dos alimentados ficam perfeitamente demonstradas diante das despesas fixas mensais inerentes à subsistência da autora:

(...)

VII – DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

As questões destacadas no presente Agravo de Instrumento, comprovam a imperiosa necessidade da intervenção Estatal. Desse modo, reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela antecipada recursal (CPC, art. 1.019, inc. I). Concernente aos pressupostos à concessão da tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo, pondera Luiz Guilherme Marinoni, verbo ad verbum:

(...)

Assim, demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, requer o Agravante que Vossa Excelência conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e majorar o valor de alimentos para o patamar de 85% sobre o Salário Mínimo, independentemente de quantas fontes pagadoras ele possua, devendo ser creditado junto conta corrente da genitora de nº 3412334-2, agência 0655, operação do Banco Neon Pagamento SA, até o dia 10 (dez) de cada mês.”

E, ao final, requer:

“ VII - DOS PEDIDOS

Ex positis, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo” a fim de determinar o pagamento de pensão alimentícia no patamar de 85% (oitenta e cinco por cento) do rendimento baseado na comparação do Salário Mínimo, a fim de que promova o desconto na folha de pagamento do “pro labore” do mesmo, e, repasse o valor, mediante depósito ou transferência bancária à agravante.

a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente;

b) Seja deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o valor de alimentos para o patamar de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo, promovendo o desconto na folha de pagamento do “pro labore” do mesmo, devendo ser creditado junto conta corrente da genitora de nº 3412334-2, agência 0655, operação do Banco Neon Pagamento SA, até o dia 10 (dez) de cada mês.

c) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada, o valor de alimentos para o patamar de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o salário mínimo a ser desconto na folha de pagamento do “pro labore” do Agravado, independentemente de quantas fontes pagadoras ele possua, devendo ser creditado junto conta corrente da genitora de nº 3412334-2, agência 0655, operação do Banco Neon Pagamento SA, até o dia 10 (dez) de cada mês, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.

d) A intimação do Agravado, para, querendo, manifestar-se;

e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC. f) A teor do artigo 1.017 da Nova Lei Processual Civil, requer a juntada dos documentos essenciais e dos demais, necessários para instruir o presente recurso, tendo em vista que, conforme movimentação processual, não houve a juntada da contestação e documentos até o presente momento;

g) Conforme previsão expressa no artigo 425, IV, do Novo Código de Processo Civil, esta procuradora declara que as cópias do processo, anexas ao presente recurso, são autênticas e conferem com as vias originais.”( PJe ID 15583890,páginas 1-19)

Pedido de Tutela Recursal parcialmente deferido

para majorar os alimentos em 50%(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.( PJe ID 15630789, páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 18107884, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona “
pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ser reformada, no valor arbitrado a título de pensão alimentícia em valor de 85% (oitenta e cinco por cento) dos rendimentos do requerido, em tudo observadas às formalidades legais, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet.” ( PJe ID 18215633, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812885-46.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ( 1ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

SAMEKY GOMES ALVES

ADVOGADO:

BRUNA NASCIMENTO QUADROS – OAB/PA 25.905

AGRAVADO:

ANDREW GEAZY DO NASCIMENTO SANTIAGO

ADVOGADOS: MACIANO BARROS BORBA – OAB/MA 20.234 E WASHINGTON DA CONCEIÇÃO FRAZÃO COSTA JÚNIOR – OAB/MA 19.133

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 15630798, páginas 1-3.

Adianto. Há perda de objeto recursal ante o consenso formulado entre os Litigantes em 1º grau de jurisdição.

São esses os termos do acordo realizado junto ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos CEJUSC -Ananindeua:

“ 1. DO DIVÓRCIO:

1.1. As partes já se encontram separados aproximadamente a 10 (dez) meses, estão de acordo com a dissolução do matrimônio, sendo este consensual. Na constância do matrimônio, as partes tiveram dois filhos, Andrew Caleb Alves Santiago, CPF nº: 073-689.352-01, atualmente com 5 anos e Andrew Micael Alves Santiago, CPF nº: 094.813.092-07, atualmente com 3 anos.

1.2. As partes dispensam alimentos entre si.

1.3. A requerente opta por voltar a usar o nome de solteira, qual seja: Sameky Gomes Alves.

1.4. As partes solicitam expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício Bezerra Falcão para fins de averbação do divórcio, localizado na Rodovia/BR 316, KM 6, Bairro: Centro – Ananindeua, CEP nº: 67.033-970.

2. DA GUARDA/ DIREITO DE VISITA/ ALIMENTOS

2.1. As partes acordam que a guarda será COMPARTILHADA, e fica estabelecida como residência o endereço da genitora, localizado na Rua: Osvaldo Cruz, Nº: 285, Apt. 204, Bloco 01, Residencial Nascente das Águas, Bairro: Águas Lindas, CEP: 66690-395, Ananindeua/PA.

2.2. O pai exercerá seu direito de convivência presencialmente aos finais de semana alternados, com início às 18hrs da sexta-feira até 21hrs do domingo; Férias escolares no mês de julho, a criança ficará 15 (quinze) dias com a requerente – 1ª quinzena, inicialmente (2023), e posteriormente, 15 (quinze) dias com o requerido – 2ª quinzena, inicialmente (2023), que se dará também de forma alternada anualmente; Dia doa pais com o pai e dia das mães com a mãe;

2.3. As partes transigiram quanto aos alimentos, ficando estabelecido o valor de 61% do salário mínimo vigente, o que atualmente equivale a aproximadamente R$: 805,20 (oitocentos e cinco reais e vinte centavos) mensais, que serão pagos por meio de transferência bancária de titularidade da genitora, Conta Corrente nº 3412334-2, Agência: 0655, Operação do Banco Neon Pagamento SA ou conta PIX/CPF nº: 029.772.422-36, até o 10º dia útil do mês, iniciando em dezembro de 2023.

3. DA PARTILHA DOS BENS:

3.1. Em relação a empresa, Sob CNPJ nº: 42.210.734/0001-45, nome empresarial: AJ & AJ MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), município de Marituba/PA, CEP: 67201-045, as partes não transigiram com relação a partilha. 4. DO PRAZO RECURSAL: As partes renunciam ao prazo recursal, e por estarem firmes no presente acordo, aceitam e requerem a homologação para que surta os seus efeitos legais. O presente termo foi por mim, lido aos participantes, e em seguida, foi dito oralmente pelos mediandos que estão de acordo com as cláusulas dele constantes, por serem expressão da sua vontade.

DELIBERAÇÃO EM SESSÃO: Considerando que as partes transigiram parcialmente quanto ao objeto da lide, DEVOLVAM-SE OS AUTOS A SUA VARA DE ORIGEM, PARA QUE SEJAM HOMOLOGADOS OS ITENS ACORDADOS E COM RELAÇÃO AS PARTILHA DE BENS PELA CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. Estando as partes cientes de que com relação às questões não acordadas o Réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data desta audiência de mediação/conciliação. E como nada mais ocorreu, d E como nada mais ocorreu, deu-se por encerrada a presente sessão às 10:25min, do que para constar foi lavrado o presente termo que após lido vai devidamente assinado.” ( PJe ID 10511916, páginas 1-3 do autos originais.

Expressa manifestação volitiva em acordar o
quantum
alimentar alimentos em 61%(sessenta e um por cento) do salário mínimo vigente, conforme trecho destacado,
in verbis
:

“2.3. As partes transigiram quanto aos alimentos, ficando estabelecido o valor de 61% do salário mínimo vigente, o que atualmente equivale a aproximadamente R$: 805,20 (oitocentos e cinco reais e vinte centavos) mensais, que serão pagos por meio de transferência bancária de titularidade da genitora, Conta Corrente nº 3412334-2, Agência: 0655, Operação do Banco Neon Pagamento SA ou conta PIX/CPF nº: 029.772.422-36, até o 10º dia útil do mês, iniciando em dezembro de 2023.”

À vista disso, as razões do Agravo de Instrumento – majoração dos alimentos de 25% para 85% do salário mínimo vigente – esvaziam-se por força da conciliação entre os envolvidos, inclusive quanto à tutela recursal concedida dada

perda de objeto recursal a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento

do Recurso de

Agravo de Instrumento dada a perda superveniente de objeto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, informe-se ao 1º grau e dê-se a baixa no PJE.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024